Tribunal: TJMT
Processo: 0009288-53.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL no 0009288-53.2018.8.11.0003
RECORRENTE (s): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO (s): MARIANA REZENDE DOURADO, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, para certificar acerca das contrarrazões ao Recurso Extraordinário ID 57088961.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x